Tribunal: TJDFT
Processo: 0726056-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DESPACHO Verifico que o agravante BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento e não efetuou o recolhimento devido do preparo na data da interposição. O artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado simultaneamente com a interposição do recurso. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator